Tribunal: TJES
Processo: 5006429-59.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006429-59.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS JOSE MAGRI

AGRAVADO: LUIZ CARLOS DE SOUZA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. AUSÊNCIA DE CERTEZA E DE LIQUIDEZ. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Dispõe o artigo 206, §5º, inciso I, do CC/02, prescrever em 05 (cinco) anos “a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”. Por sua vez, como regra geral, estabelece o artigo 205, do CC/02, que “A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.”

II. Em linha com a compreensão adotada pelo e. STJ, a inexistência de instrumento materializado, tal como ocorre na hipótese dos autos, afasta a incidência do prazo quinquenal previsto no artigo 206, §5º, inciso I, do CC/02, aplicável para os casos em que não pairam dúvidas acerca da certeza e da liquidez do crédito, de tal modo que, ausentes tais requisitos, incide, in casu, o prazo decenal prescrito no artigo 205, do CC/02.

III. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5006429-59.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: CARLOS JOSE MAGRI

AGRAVADO: LUIZ CARLOS DE SOUZA

JU
IZ
: DR
.
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por CARLOS JOSE MAGRI em face de decisão (Id. 41110900) proferida pelo Juízo de Serra - Comarca da Capital - 6ª Vara Cível em AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por LUIZ CARLOS DE SOUZA, cujo
decisum
rejeitou a prejudicial de prescrição alegada em defesa, fixou os pontos controvertidos, deferiu a produção de prova oral e documental, rejeitando, contudo, a realização de perícia, “
já que não há nada que reclame conhecimento técnico específico para que possa ser posteriormente (quando da análise meritória) avaliado.
”

Em suas razões recursais, sustentou a “
prescrição da pretensão autoral, visto que o autor teria ingressado com referida ação somente em 2020, ou seja, depois de seis anos após o término dos serviços prestados
”.

Pontuou a não interrupção da prescrição em razão de processo anterior, tombado sob o nº 0003466-63.2017.8.08.0048,
cuja distribuição foi
cancelada em virtude do não pagamento das custas processuais, sequer tendo ocorrido a citação.

Salientou “
que a relação entre as partes se deu por meio de instrumento particular, ainda que verbal, na qual as partes definiram preço, forma e meios de construção de referida obra e prestação de serviços
”, atraindo a aplicação do prazo quinquenal estabelecido no artigo 206, §5º, inciso I, do CC/02, ou, ainda, do trienal do artigo 206, §3º, inciso IV, do CC/02, porquanto o “
agravado utilizou-se de
fundamentação jurídica no sentido de que referida ação se trata, na verdade, de enriquecimento sem causa.
”

Neste viés, pleiteou a reforma da decisão recorrida para extinguir a demanda originária com fulcro no artigo 487, inciso II, do CPC/15, ou, “
caso vencida a preliminar de prescrição, requer a reforma da decisão anterior, sendo deferida a prova pericial de engenharia civil a fim de verificar a extensão dos serviços supostamente não prestados e aqueles realizados, recaindo o ônus dos honorários periciais sobre o agravado.
”

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

Intimado para manifestar-se sobre a possibilidade de não conhecimento, por ausência de cabimento, do capítulo recursal afeto à reforma do comando decisório para ver deferida a prova pericial, o agravante assim o fez no Id. 8859714.

Prefacialmente, ao analisar a recorribilidade das decisões interlocutórias, o e. Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1696396 (Tema 988), fixou a tese de que “
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).

Registre-se que há muito o e. Superior Tribunal de Justiça consagra o entendimento de que
o deferimento ou indeferimento de prova é tema que não desafia o recurso de agravo de instrumento,
devendo ser objeto de preliminar em apelação,
porquanto não representa qualquer urgência ou risco de perecimento do direito
(perigo de dano irreparável ou de difícil reparação)
, o que é corroborado pela Doutrina.

Destarte, “
Não por outro motivo que a própria doutrina elenca expressamente a decisão que rejeita a produção de prova como um exemplo de decisão que deve ser impugnada em preliminar de apelação (in Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 10. ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. v. II. p. 134)
. O não cabimento de agravo de instrumento em face da decisão que indefere o pedido de produção de prova já constituía regra desde a vigência da Lei n. 11.187/2005 que, reformando o CPC/1973, previu o agravo retido como recurso cabível, não havendo motivos para que se altere o posicionamento em razão do advento do CPC/2015 que, extinguindo o agravo retido, levou suas matérias para preliminar de apelação.
” (
STJ
; REsp 1729794/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018)

Portanto, não obstante a compreensão assentada pelo e. Superior Tribunal de Justiça ao tempo da apreciação do Tema 988 (REsp 1696396/MT), ao abordar a taxatividade mitigada do elenco normativo referido, a mesma Corte orienta a interpretação do preceptivo no sentido de que
o regime recursal aplicável à fase de conhecimento não admite a recorribilidade imediata da decisão interlocutória que defere ou indefere pedido de produção de prova,
(nesse sentido: REsp 1821793/RJ), posicionamento replicado por este e. Tribunal de Justiça em diversos julgamentos (Agravo de Instrumento nº 0000252-49.2020.8.08.0019, Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 0004021-76.2018.8.08.0038, Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 0020976-21.2019.8.08.0048, etc.).

Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE CABIMENTO – DECISÃO QUE INDEFERE PROVA ORAL – TAXATIVIDADE DO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A matéria relacionada ao indeferimento de prova testemunhal não se amolda ao rol taxativo do art. 1.015 do CPC, tampouco há urgência para que seja apreciada em sede de apelação. Precedentes. Preliminar suscitada, de ofício, acolhida. 2. Agravo de Instrumento não conhecido.
(
TJES
; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5013900-63.2023.8.08.0000, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 03/Apr/2024)

Note-se, assim, que o
diploma processual civil vigente conferiu nova disciplina recursal às decisões interlocutórias de modo amplo, tendo extinguido o agravo retido, previsto a não preclusão das questões não agraváveis resolvidas na fase de conhecimento e afastado a lógica do CPC/1973 de recorribilidade geral e imediata, aproximando-se, em alguma medida, da sistemática do CPC/1939, cabendo respeitar a referida escolha político-legislativa.

Na oportunidade, válidas as palavras doutrinárias de DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, ao destacar que há “
decisões interlocutórias de suma importância no procedimento que não serão recorríveis por agravo de instrumento: decisão que determina a emenda da petição inicial; decisão sobre competência absoluta ou relativa;
decisões sobre prova
, salvo na hipótese de exibição de coisa ou documento (art. 1.015, VI, do Novo CPC) e na redistribuição do ônus probatório (art. 1.015, XI, do Novo CPC); decisão que indefere negócio jurídico processual proposto pelas partes; decisão que quebra o sigilo bancário da parte etc
”. (in Manual de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: Editora Juspodivm, 2016, p. 1.560).

Prossegue o ilustre jurista afirmando que “
as decisões interlocutórias que não puderem ser impugnadas pelo recurso de agravo de instrumento não se tornam irrecorríveis
, o que representaria nítida ofensa ao devido processo legal. Essas decisões não precluem imediatamente, devendo ser impugnadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso
” (Manual de Direito Proc. Civil, vol. único, Daniel Amorim, 2016, página 2127), razão pela qual deixo de conhecer desta parte do recurso.

No caso, o indeferimento do pedido de realização de prova pericial, além de não elencado em nenhum dos incisos do artigo 1.015, do CPC/15, não denota urgência, tampouco inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, nos termos viabilizados pelo artigo 1.009, §1º, do CPC/15.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. NÃO CABIMENTO. TAXATIVIDADE DO ART. 1.015, NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE INUTILIDADE COMO PRELIMINAR DE APELAÇÃO. 1. Não é cabível Agravo de Instrumento em face de decisão que indefere a produção de prova pericial, tendo em vista a taxatividade do rol expresso no art. 1.015, do Novo CPC e, ainda, a inexistência de risco de inutilidade da diligência, caso alegada como preliminar de Apelação. Precedentes do STJ e do TJES. (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5005528-62.2022.8.08.0000, Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 04/Sep/2023)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CABIMENTO – ART. 1.015, CPC – TAXATIVIDADE MITIGADA – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DA ANÁLISE DA MATÉRIA EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO DESPROVIDO. Descabe o recurso de agravo de instrumento contra decisão que, fundamentadamente, indefere o pedido de produção de prova técnica simplificada, por meio da inquirição de especialistas, e determina a realização de prova pericial. (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5003388-26.2020.8.08.0000, Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 05/Mar/2024)

Logo, “
A insurgência acerca da necessidade de produção de prova pericial não se reveste de urgência a ensejar a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do NCPC.
” (STJ; AgInt no REsp n. 1.908.153/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.), de tal modo que “
não é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que defere/indefere a produção de prova.
” (STJ; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.416.134/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Desta forma, tem-se por afastada a extensão das hipóteses legais pela mera aplicação genérica dos princípios da instrumentalidade das formas e da razoável duração do processo, concluindo-se, portanto, pela inobservância do requisito intrínseco de admissibilidade, a saber, cabimento, com relação ao capítulo recursal direcionado à reforma do comando decisório para ver deferida a prova pericial almejada.

Fixadas estas premissas, dispõe o artigo 206, §5º, inciso I, do CC/02, prescrever em 05 (cinco) anos “
a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
”. Por sua vez, como regra geral, estabelece o artigo 205, do CC/02, que “
A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.
”

Note-se que por mencionar “
dívida líquida constante de instrumento particular
”, o artigo 206, §5º, inciso I, do CC/02, revela-se inaplicável à hipótese dos autos, uma vez que a pretensão de cobrança inserta na demanda originária ampara-se no inadimplemento de suposto contrato de empreitada
verbal
firmado em 20.09.2014, para a construção de edificação localizada no Parque Residencial Laranjeiras, em Serra/ES, do qual remanesceria débito do demandado/agravante no valor de R$ 129.638,95 (cento e vinte e nove mil, seiscentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos), segundo as medições calculadas, unilateralmente, pelo demandante/agravado.

Depreendo desta forma pois, em linha com a compreensão adotada pelo e. STJ, a inexistência de instrumento materializado, tal como ocorre na hipótese dos autos, afasta a incidência do prazo quinquenal previsto no artigo 206, §5º, inciso I, do CC/02, aplicável para os casos em que não pairam dúvidas acerca da certeza e da liquidez do crédito, de tal modo que, ausentes tais requisitos, incide,
in casu
, o prazo decenal prescrito no artigo 205, do CC/02.

Tal ocorre pois “
A contratação
verbal
não possui existência e objeto definidos documentalmente, sendo impossível classificá-la como dívida líquida constante em instrumento público ou particular, conforme art. 206, § 5º, inc. I, do CC/02, especialmente porque as normas pertinentes à prescrição exigem interpretação restritiva.
Não havendo prazo específico para manifestar a pretensão de cobrança de valor inadimplido em contrato de mútuo verbal, é aplicável o prazo ordinário de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil.
” (
STJ
; REsp n. 1.510.619/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/4/2017, DJe de 19/6/2017.)

Confira-se, ainda:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AÇÃO DE COBRANÇA. MÚTUO VERBAL. PRAZO PRESCRICIONAL. DEZ ANOS. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO. DOCUMENTO. CONCEITOS DIVERSOS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.
(...) 2. A Terceira Turma firmou entendimento de que
se aplica o prazo geral de dez anos à pretensão relativa a contrato verbal de mútuo,
não materializado em instrumento
, não incidindo o prazo quinquenal, previsto para hipóteses em que não pairem dúvidas quanto a existência e o valor, bem como que a dívida esteja materializada em instrumento,

do qual se diferenciaria o conceito de documento.

3. Em matéria de prescrição, as regras devem ser interpretadas restritivamente. Precedente.
(...) (
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.248.140/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/8/2020, DJe de 14/8/2020.)

Conforme destacado pelo Excelentíssimo Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, no REsp n. 1.510.619/SP: “
A dívida é considerada líquida, nas palavras de Carnelutti, ‘quando o título não deixa dúvidas em torno de seu objeto’.
(Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil - Processo de Execução e Cumprimento da Sentença, Processo Cautelar e Tutela de Urgência. Rio de Janeiro. Forense, 2010. pág. 142, apud. Instituzioni del Processo Civile Italiano, 5ª ed. v. I, nº 175, pág. 164).
O caso concreto, contudo, aborda obrigação rodeada de indagações quanto à existência e ao objeto, circunstância que revela a sua incompatibilidade com a definição de dívida líquida. Ademais,
a noção de instrumento público ou particular relaciona-se diretamente com a ideia de documento físico
revestido da qualificação jurídica atribuída pela lei.
Difere-se, portanto, do documento propriamente dito, que pode consistir em simples texto escrito.
”

Noutras palavras, “
Se o contrato for firmado verbalmente, apresentando-se a dívida desprovida do requisito de liquidez, deve ser observada a prescrição decenal contida no art. 205 do Código Civil de 2002.
” (
STJ
; REsp n. 1.537.348/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/8/2015, DJe de 12/8/2015.)

Nestes termos, acertada a conclusão adotada pelo Juízo
a quo
, ao rejeitar a prescrição arguida pelo demandado/agravante, haja vista a observância, pelo
ex adverso
, do prazo decenal quando do ajuizamento da ação de cobrança na data de 05.10.2020.

Melhor sorte não assiste ao irresignante no que pertine à incidência do prazo trienal previsto no artigo 206, §3º, inciso IV, do CC/02, haja vista que a alegação de enriquecimento sem causa foi, a toda evidência, apresentada como mero reforço argumentativo da pretensão exordial, amparada, repise-se, no inadimplemento de contrato de empreitada verbal.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço em parte e nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER EM PARTE O RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO.